Tribunal: TJMT
Processo: 1025609-87.2020.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025609-87.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO (IMPETRADO), MARIANO SOCORE HURTADO (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: MARIANO SOCORE HURTADO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – ALEGADA OCORRÊNCIA DE NULIDADE ABSOLUTA - MAGISTRADA TITULAR DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE EM PERÍODO DE PLANTÃO JUDICIÁRIO, QUANDO A COMPETÊNCIA PARA TAL ATO PERTENCIA AO MAGISTRADO PLANTONISTA -
INOCORRÊNCIA
-
JUÍZES TITULARES NÃO PERDEM SUA COMPETÊNCIA DURANTE PLANTÃO JUDICIÁRIO - PLANTONISTA SE NEGOU A EXAMINAR OS AUTOS DURANTE O PERÍODO DE PLANTÃO -
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO
-
DENEGADA A ORDEM
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O Juiz titular não perde a titularidade e a sua competência em virtude do plantão judiciário de final de semana. A lógica do plantão judiciário é garantir que o jurisdicionado não fique em nenhum instante desassistido.

Na hipótese, a prisão em flagrante foi convolada em preventiva pela Magistrada titular do feito,
que previamente o recebeu dentro do expediente forense e
, por razões burocráticas, somente prolatou decisão no final de semana. Não houve avocação, usurpação da competência ou seleção deste ou daquele caso, por razões não republicanas.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1025609-87.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: MARIANO SOCORE HURTADO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO

RELATÓRIO:

Trata-se de
habeas corpus
,

impetrado

pela Defensoria Pública, em favor de
MARIANO SACORE HURTADO,
apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião/MT.

Depreende dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 13/11/2020, ante a suposta prática do crime de tráfico de drogas. A comunicação da prisão foi protocolada na Comarca de origem no dia 13/11/2020, às 18h53min (sexta-feira). Na mesma data, às 19h43min, a Juíza titular determinou a oitiva do Ministério Público e, após, a conclusão do feito ao Magistrado plantonista.

No dia 14/11/2020 (sábado), após ouvido o Ministério Público, a assessoria do Plantonista se negou a examinar os autos, encaminhando-o à Magistrada titular, a qual converteu o flagrante em prisão preventiva.

Assim, por ter sido a decisão prolatada pela Magistrada titular durante o período de plantão judiciário, sob a responsabilidade de outro Magistrado, sustenta-se a nulidade absoluta da decisão, por incompetência.

Solicitei informações prévias, as quais vieram aos autos (ID 69950951).

A liminar foi
indeferida
, consoante id. N.
70081468.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem, ID. N.
71596995.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: MARIANO SOCORE HURTADO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO

VOTO
:

No caso, busca-se, em síntese, o relaxamento da prisão preventiva, por incompetência do Juízo que a decretou, por nulidade absoluta da decisão.

Consoante narrado na inicial,
“o auto de prisão foi protocolizado no setor de protocolo da comarca de Porto Esperidião/MT na data de 13/11/2020, sexta-feira, às 18hs53min.

Na data de 13/11/2020, às 19hs43min13s, a Juíza Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima proferiu despacho no qual determinou a intimação do MP plantonista para manifestação e o retorno dos autos ao juízo plantonista.

Em 14/11/2020,
o servidor plantonista lançou certidão nos autos dizendo, em síntese, que a assessoria jurídica do juízo plantonista informou não ser o caso de competência em regime de plantão
, mencionado o Provimento nº 17/19 do Conselho da Magistratura.

Na data de 14/11/2020, por decisão proferida às 15hs21min11s, a Magistrada Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima homologou a prisão em flagrante e converteu-a em preventiva.”

Nas informações, a Magistrada
singular
esclareceu
que “ (...) tomou prioridade proferindo decisão em final de semana por entender a urgência do caso, eis que no domingo haveriam eleições, e se fosse o caso de liberdade, o flagrado não teria seu direito ao voto suprimido de forma irregular, consoante demonstrado na primeira decisão de vista ao MP.”

Pois bem.
Não procede a impetração,
isso porque, conforme já adiantei quando do indeferimento do pedido de liminar, o Juiz titular não perde a titularidade e a sua competência em virtude do plantão judiciário de final de semana. A lógica do plantão judiciário é garantir que o jurisdicionado não fique em nenhum instante desassistido.

Assim, diante da indisponibilidade dos magistrados no final de semana, escala-se determinado juiz para decidir precariamente as causas urgentes, inclusive sem prejuízo da possibilidade de retificação pelo titular, após cessada a suspensão da atividade forense regular.

Situação inversa seria o caso de um magistrado resolver sentenciar um feito determinado, por razões escusas, em período de férias ou durante afastamento da atividade jurisdicional.

Nada disso se discute nos autos.

Na hipótese, a prisão em flagrante foi convolada em preventiva pela Magistrada titular do feito,
que previamente o recebeu dentro do expediente forense e
, por razões burocráticas, somente prolatou decisão no final de semana. Não houve avocação, usurpação da competência ou seleção deste ou daquele caso, por razões não republicanas.

Neste sentido:

“HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. TENTATIVA. PRISÃO PREVENTIVA. COMPETÊNCIA PARA DECRETAÇÃO. ART. 311 DO CPP. REITERAÇÃO CRIMINOSA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONFIGURADA.

Segundo dispõe o art. 311 do CPP, a prisão preventiva poderá ser decretada em qualquer fase da investigação policial ou da ação penal, de ofício pelo Juiz.
A concessão de liberdade provisória pelo Juiz do Plantão não impede que o Magistrado, para quem posteriormente foi distribuído o APF, decrete a prisão preventiva, desde que presentes os requisitos para tal.

(Acórdão 651255, 20130020005657HBC, Relator: SOUZA E AVILA, 2ª Turma Criminal, data de julgamento: 31/1/2013, publicado no DJE: 5/2/2013. Pág.: 480)”

Assim não visualizo qualquer nulidade, razão porque,
denego
a ordem pleiteada, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2021